Tribunal: TJDFT
Processo: 0019300-03.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0019300-03.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, D'BRASNORTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Recebidos do STF. Digitalizados, vieram conclusos. Manifeste(m) à (s) parte(s) (MPDFT e Curadoria de Ausentes) no prazo de 15 (quinze) dias o seu interesse no prosseguimento do feito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observada a praxe processual e ou remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator